Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DECISÃO 1. As partes foram intimadas para especificar as provas que porventura pretendam produzir (ID no 41250171). 2. A autora informou que não possui provas a produzir (ID no 41583709). 3. A terceira interessada, Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda., informou que não possui provas a produzir (ID no 35729068). 4. A Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) requereu a produção de prova pericial (ID no 41645254). 5. Em seguida, a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) requereu pedido de tutela provisória incidental, sob o argumento de que houve a expedição do mandado de imissão de posse no imóvel objeto da controvérsia (autos no 0744298-32.2021.8.07.0001). 6. Requer a suspensão da ação de imissão de posse do imóvel objeto da controvérsia até o julgamento do mérito da ação rescisória (ID no 41989833). 7. Cumpre decidir. Do pedido de tutela de urgência. 8. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 41989833, uma vez que os fatos e fundamentos jurídicos apresentados não são suficientes para alterar as razões da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 31682632). Do pedido de produção de prova pericial. 9. Indefiro o pedido de prova pericial, uma vez que os elementos documentais produzidos pelas partes são suficientes para a solução da controvérsia. 10. Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem suas razões finais no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela autora, Tercon Brasília Terraplanagem e Construção Ltda. – EPP, nos termos do art. 973 do Código de Processo Civil. 11. Após intimação do réu, intime-se a terceira interessada, Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda. 12. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO